Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. PENHORA DE PARCELA IDEAL DE IMÓVEL. VALOR QUE NÃO SUPERA O DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO DEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE AUTOMÓVEL. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL N. 1.452.840/SP (TEMA 872). ÔNUS DA EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos embargos de terceiro, o valor da causa corresponderá ao valor do bem penhorado, não podendo, contudo, superar o valor do débito. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.

2. A penhora recaiu sobre a parcela ideal de 18,21% (dezoito vírgula vinte e um por cento) do imóvel descrito na petição inicial, para pagamento do valor do débito de R$73.328,56 (setenta e três mil e trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos). Verifica-se, ainda, que o valor de avaliação do referido imóvel corresponde a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e a parcela ideal de 18,21% (dezoito vírgula vinte e um por cento) do bem equivale a R$45.525,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais).

3. Assim, o valor atribuído aos embargos de terceiro deve corresponder àquele relativo ao bem constrito (parcela ideal de 18,21% do imóvel), porquanto não supera o valor do débito.

4. O enunciado de Súmula n. 303 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

5. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872), “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).

6. Se a parte embargante, ora apelada, ao não registrar a transmissão da propriedade do imóvel penhorado, deu causa à medida constritiva que ensejou a oposição dos embargos de terceiro, e a parte embargada não se opôs à pretensão de desconstituição da penhora, deve ser parcialmente reformada a r. sentença, para condená-la ao pagamento dos encargos de sucumbência, nos termos do enunciado n. 303 da Súmula do STJ e da tese fixada no Recurso Especial n. 1.452.840/SP (Tema n. 872 do STJ).

7. Recurso conhecido e provido.